Tribunal: TJBA
Processo: 8009742-24.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8009742-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E ACID. TRAB DA COMARCA DE ITABUNA

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna e o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Ordinária nº 8019998-23.2025.8.05.0001, proposta por Thienny Mosca Pereira Batista em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA, visando à nomeação em concurso público para cargo ofertado no município de Itabuna/BA. O Juízo de Salvador declinou de ofício da competência, entendendo aplicável o foro do cumprimento da obrigação. Já o Juízo de Itabuna suscitou o presente conflito, sustentando tratar-se de competência relativa, não passível de declínio ex officio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a declinação de ofício da competência territorial pelo juízo de origem em ação ordinária de nomeação em concurso público; (ii) estabelecer qual dos juízos é competente para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial, nos termos do art. 64 do CPC, é relativa e, por isso, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, sob pena de violação ao devido processo legal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 33, confirma a impossibilidade de declinação ex officio da competência relativa.

5. A parte autora elegeu como foro o da sede da EMBASA, localizado em Salvador/BA, opção respaldada no art. 53, III, “a”, do CPC, que autoriza a propositura da ação no foro da sede da pessoa jurídica.

6. Em demandas relativas a concurso público, admite-se a escolha do foro da sede da entidade organizadora do certame ou do local da vaga, conforme precedentes do STJ.

7. Ausente provocação da parte ré sobre eventual incompetência relativa, há prorrogação da competência em favor do foro eleito pela parte autora, nos termos do art. 65 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46, 53, III, “a” e “d”, 63, § 5º, 64, § 1º, e 65.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 33; STJ, CC n. 194.898/TO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 24.04.2024, DJe 26.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 765.889/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.09.2016, DJe 30.09.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº
8009742-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna e, como suscitado, o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da comarca de Salvador.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em J
ULGAR PROCEDENTE o conflito
, declarando a competência do Juízo suscitado da 1ª Vara
Cível e Comercial
da comarca de Salvador para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06-11796